Tribunal: STF
Processo: ARE 1552535
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECORRENTE CONDENADO A CUMPRIR 18 (DEZOITO) ANOS, 7 (SETE) MESES E 3 (TRÊS) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO, POR PRÁTICA DE CONDUTA DELITUOSA PREVISTA NO ART.217-A, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. NULIDADE EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DO INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. REJEIÇÃO. OITIVA DO ACUSADO POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. ATO EM QUE O ACUSADO ESTEVE ACOMPANHADO POR SEU DEFENSOR, SEM DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. ASSIM, CONFORME COMANDO DO ART. 563 DO CPP, NENHUM ATO SERÁ DECLARADO NULO, SE DA NULIDADE NÃO RESULTAR PREJUÍZO PARA A ACUSAÇÃO OU PARA A DEFESA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. MANTIDOS HÍGIDOS OS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO DO CONDENADO, E RESTANDO PRESENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP, SENDO, ALÉM DISSO, INSUFICIENTES AS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, COMO SE INFERE DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA (ID 61640886), VIÁVEL A EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA NO REGIME DEFINIDO NA SENTENÇA, E ORA RATIFICADO (REGIME FECHADO). NÃO SENDO CASO DE SE DEFERIR O PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ATÉ PORQUE, TENDO O RÉU RESPONDIDO PRESO TODO O PROCESSO, MOSTRA-SE INCOERENTE A CONCESSÃO DE SOLTURA NESTE MOMENTO, APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA, ONDE DETERMINADA A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO COLETADOS NOS AUTOS NO CURSO DA PERSECUÇÃO PENAL. RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO BASEADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. COMETIDOS ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL E ATENTATÓRIOS À LIBERDADE SEXUAL DE VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS, EM QUE A VIOLÊNCIA É PRESUMIDA, IMPOSSÍVEL A DESCLASSIFICAÇÃO PRETENDIDA. NO JULGAMENTO DO TEMA N. 1.121, SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS, FIRMOU A SEGUINTE TESE JURÍDICA: "[...] PRESENTE O DOLO ESPECÍFICO DE SATISFAZER À LASCÍVIA, PRÓPRIA OU DE TERCEIROS, A PRÁTICA DE ATO LIBIDINOSO COM MENOR DE 14 ANOS CONFIGURA O CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP ), INDEPENDENTEMENTE DA LIGEIREZA OU DA SUPERFICIALIDADE DA CONDUTA, NÃO SENDO POSSÍVEL A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A DO CP ) [...]" (RESP N. 1.959.697/SC, REL. MINISTRO RIBEIRO DANTAS , 3ª SEÇÃO, DJE 1/7/2022). REFORMA DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA ATRIBUÍDA AOS VETORES DA CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, EM RAZÃO DE UTILIZAÇÃO DE FUNDAKMENTAÇÃO INIDÔNEA, HAJA VISTA QUE NÃO RESTOU APONTADO NENHUM FATO QUE EXTRAPOLASSE O TIPO PENAL EM COMENTO. EXCLUSÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA ALUSIVA A SUPOSTOS DANOS MORAIS, FIXADA NA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. IMPOSITIVA A EXCLUSÃO DA REPARAÇÃO DO ALEGADO DANO CAUSADO À VÍTIMA, VISTO QUE NÃO CONSTA PEDIDO EXPRESSO DELA OU DO MINISTÉRIO PÚBLICO NESSE SENTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente